Tribunal: STJ
Processo: 1926819-26.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587084 - MG (2024/0071837-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBIL E AGRO PECUARIA
LTDA
OUTRO NOME
: SUDESTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO APARECIDO ROSSI - SP149901
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
RAFAEL BARIONI - MG132391
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEILÃO. NULIDADE.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 283/STF E 7/STJ. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/09/2025
22/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 4efb7f83-6d7e-49f9-9674-2952d59b79de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587084 - MG (2024/0071837-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBIL E AGRO PECUARIA
LTDA
OUTRO NOME
: SUDESTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO APARECIDO ROSSI - SP149901
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
RAFAEL BARIONI - MG132391
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEILÃO. NULIDADE.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 283/STF E 7/STJ. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manifestado por Sudeste Empreendimentos
Imobil e Agro Pecuária LTDA. em face da seguinte decisão:

Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por SUDESTE
EMPREENDIMENTOS IMOBIL E AGRO PECUARIA LTDA contra decisão que
inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da
Constituição Federal.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso
especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ e
Súmula 283/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA50362974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:40
Código de Controle do Documento: efe47875-3a54-4250-9b15-760d450fd6cf

A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
.)
30/11/2018

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único,
inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do agravo em recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.

Afirma que "ao contrário do afirmado no r. Decisum, no Agravo em Recurso
Especial houve sim impugnação específica aos argumentos utilizados pelo Egrégio
TJMG para justificar a ausência de afronta a dispositivo legal, negando seguimento ao
R Esp em questão, estando a Agravante totalmente amparada pela legislação vigente"
(e-STJ, fl. 700).
Documento eletrônico VDA50362974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:40
Código de Controle do Documento: efe47875-3a54-4250-9b15-760d450fd6cf

Pede o provimento do recurso.
Impugnação do Banco do Brasil S.A. no sentido de que a agravante "não se
desincumbiu de demonstrar motivos que possam infirmar os fundamentos da decisão
recorrida, no tocante à ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ e Súmula
283/STF, como bem destacado na decisão agravada" (e-STJ, fl. 713).
Impugnação de Herbert de Moura Goulart pela ausência de impugnação aos
fundamentos da decisão agravada e de que a alienação judicial não se deu por preço
vil.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida.
A recorrente manifestou agravo contra decisão que negou seguimento a
recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO NULIDADES LEILÃO. AUSÊNCIA
COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS A MACULAR O LEILÃO. REJIEÇÃO DA
ARGUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
- Correta a decisão que rejeita a arguição de nulidade no leilão, quando não
comprovado vício que o macula, pois observados os requisitos legais para sua
realização.

Alegou, na ocasião, violação dos artigos 891, parágrafo único, 895, II, e 903,
§ 1o, I, do Código de Processo Civil sob o argumento de que a alienação judicial de
bem constrito por preço vil é causa de nulidade do leilão, além de não terem sido
observados os prazos legais.
O Tribunal local, para decidir a causa, adotou como razões de decidir o fato
de que, "no tocante ao valor do imóvel arrematado, tal questão já restou analisada por
ocasião do recurso de dígito 001" (e-STJ, fl. 599) e que "todos os prazos legais foram
observados e o procedimento deu-se de forma hígida, sem qualquer efetiva
comprovação do sugerido".
A presidência do Tribunal local adotou, como razões de decidir, a incidência
dos verbetes 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porque não houve
impugnação ao fundamento segundo o qual a questão sobre o preço vil já havia sido
decidida, e 7 desta Casa, na medida em que não se comprovou a falta de observação
do procedimento para o leilão.
O recorrente, todavia, deixou de impugnar a incidência do mencionado
verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal nas razões do agravo
interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial.
A Corte Especial do STJ, em julgamento recente, manteve o entendimento
de que o recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo por aplicação da Súmula 182/STJ
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
Documento eletrônico VDA50362974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:40
Código de Controle do Documento: efe47875-3a54-4250-9b15-760d450fd6cf

Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luís Felipe Salomão,
julgamento em 19.9.2018).
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos
embargos de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ que não
conheceu do agravo por aplicação da Súmula 182/STJ, já que o agravante não atacou
todos os pontos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Conforme o voto vencedor, tanto no CPC de 1973 quanto no de 2015 há
regra que remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que
não admite recurso especial.
Para o Ministro relator, não há possibilidade de impugnação parcial da
decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade.
A não obediência a essa regra implicaria o exame indevido de questões (já
atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em
insurgir-se no momento oportuno), pois o conhecimento do agravo obriga o STJ a
conhecer de todos os fundamentos do recurso especial, ponderou o relator.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50362974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:40
Código de Controle do Documento: efe47875-3a54-4250-9b15-760d450fd6cf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.587.084 / MG
Número Registro: 2024/0071837-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00193906019958070001
10000220142830001
10000220142830002
10000220142830003
10000220142830004
10000220142830005
19268192620228130000
193906019958070001
50001279020218130093
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBIL E AGRO PECUARIA
LTDA
OUTRO
NOME
: SUDESTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO APARECIDO ROSSI - SP149901
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
RAFAEL BARIONI - MG132391
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBIL E AGRO PECUARIA
Documento eletrônico VDA50756734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:26
Código de Controle do Documento: 76a9befe-63e0-4161-9fd0-a50e41019952

LTDA
OUTRO
NOME
: SUDESTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO APARECIDO ROSSI - SP149901
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
RAFAEL BARIONI - MG132391
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:26
Código de Controle do Documento: 76a9befe-63e0-4161-9fd0-a50e41019952